Tribunal: STF
Processo: RE 104512
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
EMENTA : RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA.
NÃO CABE, EM NENHUMA HIPÓTESE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO
DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. O APELO, NO CASO, MESMO
EXISTINDO DISCUSSÃO EM TORNO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, HÁ DE SER
DIRIGIDO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. DE ACORDO COM O ART. 143,
DA CONSTITUIÇÃO, DAS DECISÕES DO TST SOMENTE SE DARÁ RECURSO
PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO CONTRARIAREM A CONSTITUIÇÃO.
ESSE E O ASSENTO CONSTITUCIONAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE
CONHECE, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO DE ORIGEM, PARA SER PROCESSADO O RECURSO ORDINÁRIO AO
TRT - 2a. REGIÃO.